Tribunal: TJSP
Processo: 0038947-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, alegando que é portador de doença crônica degenerativa, integrando o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, alegando que é portador de doença crônica degenerativa, integrando o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – NÃO CONHECIMENTO – Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte, registrado sob n.o 0030053-66.2020.8.26.0000 no qual o paciente teve denegada a ordem.
Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038947-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante/paciente
JOSÉ NETO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
2
Habeas Corpus no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão
Preto
Impetrante/Paciente: José Neto de Carvalho
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.372

HABEAS CORPUS Execução Penal Insurgência contra
a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar,
alegando que é portador de doença crônica degenerativa,
integrando o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19,
invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça NÃO CONHECIMENTO
Impetração sob os mesmos argumentos de outro pedido de
habeas corpus já apreciado por esta Egrégia Corte,
registrado sob n.o 0030053-66.2020.8.26.0000 no qual o
paciente teve denegada a ordem.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
José Neto de Carvalho, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto como autoridade coatora,
nos autos da execução digital no 0002121-86.2019.8.26.0502.
Aduz o impetrante/paciente que sofre coação ilegal decorrente
do indeferimento da prisão domiciliar pela autoridade impetrada, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
3
integre o risco de contaminação pelo Covid-19, vez que é portador de doença
crônica degenerativa, além de se encontrar recolhido em unidade prisional
com superlotação, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Requer a concessão da ordem, para que lhe seja deferida a
prisão domiciliar (fls. 2/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 22/23).
Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 27/28), pronunciou-se a Douta Procuradoria de Geral de Justiça, pelo não
conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 36/40).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 21 de novembro de 2020, in verbis:
"1. O sentenciado possui neste Juízo as seguintes execuções: 1) PEC
0002121-86.2019.8.26.0502 (processo crime 1500499-85.2019.8.26.0548), pena de 02
anos e 04 meses de reclusão, incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, "caput", ambos do
CP, em regime inicial semiaberto e 2) PEC 0009998-77.2019.8.26.0502 (processo crime
0008158-56.2015.8.13.0430 da comarca de Monte Belo/MG), a pena de 05 anos, 08
meses e 22 dias de reclusão, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em
regime inicial fechado.
"2. No entanto, o sentenciado José Neto de Carvalho (nome utilizado
nestes autos) também usa o nome de José Marcolino Filho, nomes já unificados junto ao
sistema Prodesp, constando, inclusive, cadastros de três (03) execuções físicas sob no
802.321. Assim, o processo aguarda informações dos demais processos de execução.
"3. Segue cálculo de penas elaborado com os pecs neste Deecrim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
4
(páginas 298/301).
"4. Por decisão datada de 09 de julho de 2020, foi indeferido o pedido
formulado de concessão de prisão albergue domiciliar, conforme decisão de páginas
348/354 (segue senha de acesso ao processo).
"5.
Acrescento ainda, que consta habeas corpus de n.
0029306-19.2020.8.26.0000 e 0030053-66.2020.8.26.000 de idêntico assunto, bem como o
paciente é assistido por Defensor Constituído." (fls. 27/28).
A ordem não comporta conhecimento.
Com efeito, este pedido revela que se cuida de reiteração, sob
os mesmos fundamentos de outro habeas corpus impetrado em favor do ora
paciente pela Defensoria Pública, registrado nesta Corte sob o n.o
0030053-66.2020.8.26.0000.
Verifica-se, outrossim, que na referida impetração, o paciente
teve denegada a ordem de habeas corpus por esta Colenda 12a Câmara
Criminal, mediante votação unânime, em sessão de julgamento realizada no
dia 10/10/2020.
A situação fática que amparou o indeferimento da pretensão
do paciente permanece inalterada, pois de acordo com o elucidativo parecer
do Douto Procurador de Justiça oficiante no writ supracitado: "Ademais, nas
informações prestadas pela Secretaria da Administração Penitenciária de
Serra Azul, no Habeas Corpus de n. 0017434-07.2020.8.26.0000, ficou claro
que o impetrante/paciente recebe o tratamento médico e medicamentoso de
que necessita por especialista em neurologia, de forma contínua, portando-se
com resistência à terapêutica a ele indicada, de modo que não há motivos a
justificar a sua colocação em meio aberto, saindo diretamente do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
5
fechado, posto que tem assistência necessária no próprio presídio."
A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da
LEP, tem sido admitida, excepcionalmente, quando demonstrada, de plano, a
necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido pela
unidade prisional, que não restou comprovado no caso em análise.
Ademais, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos
mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a
situação processual do paciente.
Nesse sentido.
"Quando a impetração é mera reiteração de pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido" (Superior Tribunal de Justiça - JSTJ 36/270).
“Em sede de HABEAS CORPUS é inadmissível a formulação
de pleito já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo hipótese de
apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos" (Superior Tribunal de
Justiça - RSTJ 68/113/4).
Cumpre asseverar que, eventual autoridade coatora, nesse
caso, seria o próprio Tribunal de Justiça.
Com efeito, satisfeita a prestação jurisdicional, com o
indeferimento do outro writ impetrado, afigura-se incabível outro pedido sob
os mesmos fundamentos.
Nesse sentido, o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:
"Questão também a ser examinada é a possibilidade ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
6
de reiteração do pedido de habeas corpus. Inúmeras vezes se tem decidido
que é admissível o conhecimento de anterior pedido denegado, mesmo que a
causa de pedir seja composta dos mesmos fundamentos, sob alegação de que
a ordem do writ não tem execução mandamental e não faz coisa julgada.
Todavia, tem-se objetado, corretamente, que a mera repetição de
fundamentos já examinados não merece conhecimento. Esgotada a faculdade
recursal do habeas corpus, deixa o interessado de poder reiterar a pretensão
de liberdade repelida com os mesmos fundamentos uma vez que o impetrante
já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito. Não se trata, aliás, de
que a sentença denegatória faz coisa julgada, mas sim da impossibilidade de
o mesmo Tribunal reexaminar decisão já firmada através de uma de suas
Câmaras, assumindo a posição da autoridade coatora ao confirmar o ato ou
a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo
pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação
anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam
apresentados novos fundamentos de fato ou de direito. Fora tal hipótese, o
pedido deve ser dirigido à instância superior" (Processo penal, 4 - ed., Atlas,
1995, p. 704).
Nessa linha, também a orientação jurisprudencial.
"Para a tutela da liberdade individual pela ação de HABEAS
CORPUS a lei garante ao cidadão, sempre, o duplo grau de jurisdição. Não
utilizada ou esgotada a faculdade recursal, porém, deixa o interessado o
poder de reiterar a pretensão de liberdade repelida com os mesmos
fundamentos, não porque a sentença denegatória faça coisa julgada
material, mas porque exercido plenamente seu direito de ação. Obsta à
reiteração do pedido, nessa hipótese, a falta de interesse em agir, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038947-31.2020.8.26.0000 - Voto no 38.372
7
que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha direito"
(TJSP - RT 673/318).
O mandamus, quanto ao pedido, está com sua análise
prejudicada, pois já foi apreciado.
Isto posto, não conheço a impetração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR